Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-92.2012.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000227-92.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ISAQUE MATOS DE MOURA - CPF: 031.640.161-74 (APELANTE), ANTONIO IVAMAR DE SOUZA CAVALCANTE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO PELOS JURADOS DEVE SER MANTIDA
–
PEDIDO SUCESSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DA TESE DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA NA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra.

Tendo os jurados tomado conhecimento o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é fútil, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.

Se o réu confessou a pratica da conduta delitiva, ainda que tenha agregado à confissão teses defensivas, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, na segunda fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaque Matos de Moura
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0000227-92.2012.81.0064 (Código 602540), em que fora condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, a cumprir a pena de
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – ID. 20217959).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID. 20217966).

Em suas razões, o apelante busca a absolvição, sob argumento de que apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Sendo mantida a decisão condenatória, requer a exclusão da qualificadora motivo fútil, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo de instância de piso (ID 20217981).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID. 21282499)

“
Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, do CP, à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado – Pleitos improcedentes – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Dosimetria – Pena devidamente aplicada – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável – Atenuante da confissão – Impossibilidade – Réu que exerceu o direito ao silêncio em plenário – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como exposto, o apelante busca a reforma da sentença requerendo a anulação da decisão do Tribunal do Júri, alegando que foi manifestamente contrária às provas dos autos, pedindo a absolvição, além disso, não sendo o entendimento dessa Colenda Câmara, requer seja excluída a qualificadora motivo fútil, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo.

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

A denúncia narra o seguinte fato:

“[...] Consta do incluso procedimento administrativo investigatório que no dia 27 de outubro de 2011, por Voltadas 22:00horas, defronte a residência do acusado, situada na Rua dos Jornalistas, n°. 546, Jardim Luz Dayara, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado ISAQUE MATOS DE MOURA, com consciência e vontade, por motivo fútil mediante recurso que dificultou a defesa da vítima através de golpes de arma branca (não apreendida), matou Antônio Ivamar de Souza Cavalcante, causando no mesmo os ferimentos descritos no laudo necroscópico e mapa topográfico de fls. 28/39-IP.

Segundo apurado, o acusado e Adriano da Silva Souza estavam discutindo defronte a residência do primeiro, momento em que estese deslocou até o interior de seu imóvel com o intuito de pegar uma arma branca, nesse interim, Adriano da Silva Souza evadiu-se do local.

Ao regressar, já de posse da arma branca, ISAQUE aduziu que iria a procura de Adriano, momento em que a vítima, amigo do increpado, interveio e tentou retirar a facada mão do acusado, de modo que este não praticasse nenhum crime.

Ato continuo, pela razão simples da tentativa de retirada da arma das mãos do increpado, sem qualquer discussão prévia e de forma inesperada, apesar da amizade, ISAQUE desferiu dois golpes com o instrumento perfuro cortante em desfavor de Antônio Ivamar de Souza, atingindo-o na região torácica, tendo evadindo-se do local.

Em seguida, terceiros que presenciaram a ofensa a vítima acionaram o socorro médico, tendo esta sido encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis, contudo, mesmo diante da intervenção médica, a vítima, em razão dos ferimentos sofridos, veio a óbito.
[...].” (ID 20216481).

Alega a defesa que a decisão proferida pelo conselho de sentença

é contrária a prova dos autos, discorrendo que no decorrer da instrução processual não foram colhidas provas suficientes para condenação do apelante. No entanto, sem razão.

A Constituição Federal garantiu ao Júri a soberania dos veredictos (alínea "c", XXXVIII, art. 5º) - princípio basilar que veda a reforma do mérito da decisão do Conselho de Sentença, regra.

O art. 593, III, "d" do CPP, permite a análise da decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Por limitar a garantia constitucional da soberania dos veredictos, a interpretação do referido inciso deve ser restrita na amplitude de maneira a admitir a rescisão da decisão do Conselho de Sentença quando totalmente divorciada das provas dos autos.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está inteiramente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer prova ou elemento informativo no processo que a suporte ou a justifique.

In casu
, resta clarividente nos autos, que o conselho de sentença não agiu de forma contrária ao arcabouço probatório. Vejamos.

Observemos que a materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada através dos vários documentos juntados nos autos desse processo, bem como: boletim de ocorrência (Id.20216487), laudo de necropsia (fls. 20216489/491), além de todos os depoimentos colhidos, tanto em fase policial, como em juízo.

A autoria do delito, ade igual forma, ficou devidamente demonstrada nos autos, primeiramente pela confissão parcial do acusado, e posteriormente pelos depoimentos das testemunhas Abraão Mendes dos Santos, Marcio Ferreira e Maria Aparecida Benedita Campos que confirmaram de forma segura que o apelante teria se envolvido em discussão com Adriano, momento em que o apelante foi para sua residência, pegou uma arma branca (faca) e retornou ao local, momento em que a vítima Antônio Ivamar de Souza Cavalcante tentou interferir, com intuito de evitar a briga, quando o apelante desferiu dois golpes de faca na região torácica da vítima.

Sandro Matos de Moura, irmão do apelante, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que

o crime se deu em razão de discussão ocorrida entre Isaque e Adriano, sendo que Isaque foi até sua residência e retornou munido de arma branca (faca), quando Antôni
o Ivamar de Souza Cavalcante (vítima), na tentativa de evitar nova confusão se aproximou de Isaque, momento em que foi atingido por golpe de faca, no tórax.

O apelante, por sua vez, quando interrogado em juízo, optou por manter-se em silêncio.

Vale ressaltar que o laudo de necropsia concluiu que o óbito da vítima decorreu dos golpes de arma branca sofridos:

“(...)

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de ANTONIO IVAMAR DE SOUZA CAVALCANTE, ocorreu por choque hipovolêmico produzido por trauma torácico (instrumento pérfuro-cortante (arma branca).(...)

TORAX:

*Hematoma, Iaceração de musculatura torácica direita.

*Hematoma, laceração de musculatura costal direita.

*Feridas lacerantes do pulmão direito que foram suturadas.

Equimoses sobre o tecido pulmonar anteriormente. (...)”. (Id. 20216490/91).

Exposta a situação fática, com base na prova colhida, convém ressaltar que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente. Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Ressalto que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Assim, a versão adotada pelos jurados não está dissociada das provas colhidas no feito, mas, pelo contrário, encontra respaldo fático e jurídico suficiente para a manutenção do decreto condenatório,
em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Outrossim, a defesa não logrou êxito em comprovar, a ausência de dolo por parte do acusado. Por outro lado, restou amplamente comprovado que o apelante atingiu a vítima com dois golpes de faca em região vital do corpo humano (tórax), conduta que não coaduna com a mera vontade de lesionar. Logo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do delito previsto no art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal, para a conduta descrita no art. 129, e §3º, do mesmo dispositivo legal.

Quanto a exclusão da qualificadora de motivo fútil, razão também não o assiste.

Impende ressaltar que é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se comunica-se com a soberania do Júri Popular. Em razão disso, a qualificadora articulada na denúncia somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não ocorre no presente caso.

Em relação ao motivo fútil, na lição de Rogério Greco, “
é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente.”
(in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II. - 10.ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 155).

Verifica-se que o Tribunal do Júri ao condenar o apelante pela prática de homicídio, reconheceu também a incidência da qualificadora de motivo fútil.

Segundo restou apurado e, conforme as provas acima expostas, apresentada aos jurados, de que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter tentado desarmar o apelante.

Logo, tendo os jurados tomado conhecimento de que este foi o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é fútil, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.

Por fim, concernente ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para análise, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“3.1. Dosimetria da pena. A culpabilidade está na normalidade. Inexistem dados desabonadores de antecedentes criminais, de conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias do crime merecem destaques, posto que a vítima, que tinha grande estima pelo réu (fora seu padrasto por um tempo), estava naquele momento tentando lhe desarmar, visando justamente evitar um mal maior e, em sua boa-fé, aproximou-se do acusado, que estava armado, embriagado e disposto a dar intento a sua ira contra quem quer que lhe desabonasse, razão pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano. Os motivos do delito são a bebedeira desenfreada e desmedida que o réu se encontrava naquela data. Tal motivo foi reconhecido como banal pelo Corpo de Sentença, assim deixo de manifestar porque qualifica o crime. O delito deixou consequências dentro da sua normalidade, não havendo nos autos qualquer dado de desolação ou clamor. Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
13 (treze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes (apesar do réu confirmar ser o autor dos golpes, o mesmo negou o intento morte, o que afasta confissão), em como causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, tomo-a definitiva em condenado em 13 (treze) anos de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2°, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a soma das penas ultrapassam 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para

cumprimento de pena.

(...)”

Da simples leitura da dosimetria acima transcrita, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, e na segunda fase, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois embora afirme que o apelante tenha confessado ser o autor dos golpes que causaram a morte da vítima, negou ter tido a intenção de provoca-la, entendendo, em razão disso, pelo não reconhecimento.

Contudo, se o réu confessou a pratica da conduta delitiva, ainda que tenha agregado à confissão teses defensivas, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido, aplica-se ao caso, os seguintes precedentes deste c. Tribunal de Justiça:

“(...)
. A teor da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Não há ilegalidade na segunda fase da dosimetria a justificar a intervenção quando a aplicação da atenuante encontra-se motivada na confissão parcial .
Penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

(N.U 0001336-44.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

“(...)
A confissão espontânea parcial autoriza a redução de pena. Inteligência do enunciado da Súmula 545/STJ
; 3.5 – A admissibilidade da compensação integral da confissão parcial espontânea com a qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), está contida no sentido ontológico da norma penal de benevolência, constituindo medida de política criminal que confere aos réus que se dispõem a admitir a prática de um fato o direito de redução de pena, que, dentro da inspiração constitucional, em especial, a observância ao princípio da dignidade humana, não pode sofrer indevida limitação pelo Juiz da causa; 3.6 – Já aplicado na sentença recorrida o quantum de aumento relativo às agravantes mediante incidência da fração de 1/6, inexiste interesse recursal nesse ponto; 4 – Aplicada reprimenda privativa de liberdade superior a oito anos, impõe-se o reconhecimento do regime inicial fechado, ex vi legis - art. 33, § 2º, “a”, do CP
.

(N.U 0003371-10.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020.

Logo, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, de forma que reduzo a pena ao mínimo legal permitido, ante a limitação imposta pela Súmula 231 do STJ, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão. E, inexistindo qualquer causa que possa modifica-la, torna-a definitiva.

Mantenho os demais termos da sentença.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Isaque Matos de Moura
,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a na segunda fase da dosimetria, tornando a
pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

M
antenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020